Tribunal: TJPA
Processo: 0002546-67.2016.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002546-67.2016.8.14.0045

RECORRENTE: JOSE PINTO DE ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GESTAÇÃO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, § 2º-A, I e § 7º, I, do CP).

II. Questão em discussão

A defesa pleiteia o afastamento das qualificadoras, sustentando que:

a) o ciúme é um sentimento complexo e não caracteriza futilidade;

b) a existência de discussão prévia afastaria a surpresa (recurso que dificultou a defesa);

c) uma única facada não configura meio cruel;

d) o crime decorreu de desavenças pessoais, não de questões de gênero (feminicídio); e

e) não haveria prova técnica da gravidez nos autos.

III. Razões de decidir

Na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas se manifestamente improcedentes. No caso, há indícios suficientes para mantê-las:

Motivo fútil: O crime teria ocorrido por um inconformismo possessivo do réu diante da autonomia da vítima.

Recurso que dificultou a defesa: A vítima foi atingida de forma repentina enquanto estava sentada e chorando, em estado de vulnerabilidade.

Meio cruel: O laudo aponta agonia prolongada e hemorragia interna grave, o que justifica a análise pelo júri.

Feminicídio: Relatos testemunhais indicam um histórico de violência doméstica e controle do réu sobre a vítima.

IV. Dispositivo e tese

O tribunal decidiu conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a pronúncia para submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes:
Artigos 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI; § 2º-A, inciso I; § 7º, inciso I, todos do Código Penal; Artigos 383, 581 e 589 do Código de Processo Penal; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos).

Julgados relevantes: TJ-MG 1836220 MG 1.0000.00.183622-0/000(1) (Rel. José Arthur); TJ-RS - RSE: 70035226505 (Rel. Odone Sanguiné).

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO E. TJ/PA

PROCESSO Nº
0002546-67.2016.8.14.0045

ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RECORRENTE:
JOSÉ PINTO DE ARAÚJO

RECORRIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR:
DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
JOSÉ PINTO DE ARAÚJO,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, a qual o pronunciou pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), VI (feminicídio), do Código Penal, este na forma do §2º-A, I, do CP c/c art. 121, §7º, inciso I, do CP (crime praticado durante a gestação), no contexto da Lei 11.340/2006 e Lei nº. 8.072/90, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.

Segundo a peça acusatória, na madrugada de
3 de janeiro de 2016
, em frente a uma panificadora no município de Redenção/PA, o acusado, agindo com intenção de matar e por motivo torpe, desferiu um golpe de faca no abdômen da vítima.

A ofendida foi socorrida e submetida a cirurgia, mas faleceu no mesmo dia devido a um
choque hipovolêmico
causado pela lesão na veia cava inferior.

A motivação do crime seria o inconformismo do acusado com o fato de a vítima ter se recusado a ir embora de uma festa com ele, saindo do local posteriormente com outra pessoa. Consta ainda que a vítima estava
grávida de três meses
no momento do crime e que o casal já possuía quatro filhas.

A denúncia foi recebida em 2 de fevereiro de 2017.

A audiência de instrução e julgamento
foi realizada em etapas entre os anos de 2019 e 2023.

Foram ouvidas testemunhas como Neuma Gomes Evangelista e Shirly Gama Aguiar. Ouvido o investigador Jefter Pessoa Marques. O réu, em seu interrogatório, exerceu o
direito ao silêncio
.

Em
4 de abril de 2024
, o juiz
a quo
proferiu a sentença de pronúncia. O réu foi pronunciado pelas seguintes qualificadoras e causas de aumento:
motivo fútil
(ciúmes e controle sobre a vontade da vítima);
meio cruel
(sofrimento causado pela facada);
recurso que dificultou a defesa
(ataque surpresa enquanto a vítima chorava);
feminicídio
(crime contra a mulher em contexto de violência doméstica) e
causa de aumento
por ter o crime sido praticado durante a gestação.

Irresignada, a defesa interpôs um
Recurso em Sentido Estrito (RSE)

em 9 de abril de 2024.
A defesa requereu afastamento das qualificadoras, alegando que ciúme não é necessariamente fútil e que não há prova técnica da gravidez nos autos.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões em 21 outubro de 2025,
pugnando pela manutenção integral da pronúncia.

Em
18 novembro de 2025,
a
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer opinando pelo
conhecimento e não provimento do recurso
da defesa.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

O recurso em sentido estrito (RESE), tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, presentes os requisitos objetivos e subjetivos. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do CPPB. Assim, superada a fase preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual se busca rejeitar a tese de despronúncia.

DA TESE DA DA INEXISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS POR MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, MEIO CRUEL E FEMINICÍDIO

A defesa pleiteia a exclusão das qualificadoras de motivo fútil (referido no pedido como torpe), recurso que dificultou a defesa da vítima, meio cruel e feminicídio, alegando inexistência de lastro probatório.

Sobre a primeira qualificadora (motivo fútil), sustenta que o ciúme, por ser um sentimento humano complexo, não caracterizaria a futilidade. Contudo, os autos trazem indícios de que o réu agiu impelido por um inconformismo possessivo, pois a vítima teria se recusado a ir embora de uma festa com ele.

A jurisprudência e a doutrina reforçam que o motivo é fútil quando há nítida desproporção entre a causa moral e o delito. No caso, o golpe de faca teria sido desferido porque a vítima não se submeteu ao domínio da vontade do réu, o que justifica a manutenção da qualificadora para análise pelo Conselho de Sentença. Sendo assim, segundo a jurisprudência:

Homicídio. Pronúncia. Absolvição sumária. Prova plena. Não demonstração. Qualificadoras. Motivo fútil. Impossibilidade de defesa para a vítima. Manutenção. - ""Para a absolvição sumária nos casos de Júri torna-se indispensável que exista prova segura, plena, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal modo que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça"". - ""Somente as qualificadoras manifestamente improcedentes, inexistentes, podem ser afastadas da pronúncia"". - ""Motivos torpe e fútil não se confundem. Aquele é o motivo abjeto, desprezível, demonstrativo da depravação espiritual do agente. Este é o insignificante, apresentando desproporção entre o crime e sua causa moral"". - ""Motivo fútil é aquele pequeno demais para que na sua insignificância possa parecer capaz para explicar o crime que dele resulta. O que acontece é uma desconformidade revoltante entre a pequeneza da provocação e a grave reação criminosa que o sujeito lhe opõe"". - ""A qualificadora do inciso IV há de ser reconhecida não apenas pelo que faz ou possa fazer a vítima, mas, principalmente, pelo modo de atuar do acusado. Se o réu saca de seu revólver sem que a vítima possa esperar e se aproveita da surpresa objetivando evitar sua reação e ao mesmo tempo possibilitar êxito à realização criminosa, age induvidosamente de modo a não propiciar nenhuma oportunidade de defesa. Ainda mais se aproveita-se do fato de estar o ofendido já ferido, desarmado e tentando fugir para ir ao seu encalço e contra ele desferir tiros fatais, a elementar não pode ser afastada da pronúncia.

(TJ-MG 1836220 MG 1 .0000.00.183622-0/000(1), Relator.: JOSÉ ARTHUR, Data de Julgamento: 01/06/2000, Data de Publicação: 14/06/2000)

Quanto ao argumento de decote da qualificadora de ‘recurso que dificultou a defesa da vítima’, argumenta a defesa que a existência de discussão prévia afastaria o elemento surpresa.

Entretanto, os depoimentos indicam que a vítima estava em situação de extrema vulnerabilidade, sentada e chorando em frente a uma panificadora, quando foi atingida de forma repentina.

O fato de estar desarmada e fragilizada emocionalmente reforça os indícios do uso de recurso que impossibilitou qualquer reação defensiva eficaz, devendo a questão ser decidida pelos jurados. Neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I (MOTIVO TORPE) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS), DO CP (TRÊS VEZES) . SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE AFASTOU A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS.1.1. O recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido é aquele que se assemelha à traição, emboscada ou dissimulação. Não basta que a vítima não espere o ato agressivo, é necessário que se configurem hipóteses de surpresa para a vítima. Trata-se de fórmula genérica em que se exige que o recurso utilizado tenha a mesma natureza das qualificadoras da traição, emboscada e dissimulação (fórmulas estas casuísticas). Essa qualificadora traduz um modo insidioso da atividade executiva do crime, que obsta a defesa da vítima, comprometendo total ou parcialmente seu potencial defensivo.1 .2. No caso em tela, o simples fato do acusado ter utilizado uma faca para supostamente cometer os delitos não é suficiente para caracterizar a qualificadora. ACOLHERAM A PRELIMINAR PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL CONSTANTE NA DECISÃO. NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. UNÂNIME

(TJ-RS - RSE: 70035226505 RS, Relator.: Odone Sanguiné, Data de Julgamento: 11/11/2010, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/11/2010)

A defesa também requer o decote (desclassificação) da qualificadora de meio cruel.

A tese defensiva de que uma única facada não configuraria meio cruel não merece prosperar nesta fase. Porém, o laudo cadavérico aponta que a vítima sofreu lesão na veia cava inferior, resultando em choque hipovolêmico e morte horas após o ataque e após passar por cirurgia. A escolha de um meio que inflige intenso sofrimento físico e agonia prolongada, como a hemorragia interna descrita, constitui lastro suficiente para a manutenção da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, III, do CP.

Por fim, quanto à tentativa de decote da qualificadora de feminicídio, a defesa alega que o crime decorreu de desavenças pessoais e não de questões de gênero.

Todavia, as testemunhas Neuma Gomes e Shirly Gama relataram um histórico de violência doméstica, no qual a vítima aparecia frequentemente com manchas roxas e queixava-se da agressividade e controle do réu.

O assassinato, portanto, aparenta ser o ápice de um ciclo de opressão no ambiente familiar, o que preenche os requisitos do art. 121, § 2º, VI, c/c § 2º-A, I, do CP.

Na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no presente caso, onde há indícios suficientes de sua incidência, cabendo nao Tribunal do Júri a análise soberana do mérito e das circunstâncias do crime.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito
, mantendo integralmente a sentença de pronúncia para que
JOSÉ PINTO DE ARAÚJO
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém (PA), assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 08/05/2026